Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-25.2022.8.11.0095
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-25.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIR TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 064.743.811-91 (APELANTE), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 790.591.471-20 (APELANTE), JUSSARA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 885.136.881-34 (APELANTE), VALDIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 021.880.101-75 (APELANTE), AURORA ANA SANGALETTI - CPF: 632.388.539-53 (APELADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), MARIA LUIZA SANGALETTI - CPF: 474.332.481-53 (APELADO), PAULO SERGIO MARCAL - CPF: 109.875.468-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ANTONY NAZARE GUERINO - CPF: 219.595.278-43 (ASSISTENTE), ADAIL LUIZ JUNIOR - CPF: 213.786.808-39 (ASSISTENTE), FLAVIA GUERINO PEPERAIO - CPF: 182.466.958-51 (ASSISTENTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 790.591.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALDIR TELLES DE OLIVEIRA (APELANTE), VALDIR TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 064.743.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY NAZARE GUERINO - CPF: 219.595.278-43 (ADVOGADO), ADAIL LUIZ JUNIOR - CPF: 213.786.808-39 (ADVOGADO), FLAVIA GUERINO PEPERAIO - CPF: 182.466.958-51 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA (AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE)
–
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O descumprimento do acordo homologado judicialmente não enseja reabertura do processo de conhecimento com prolação de nova sentença.

Mostra-se inadequada a via eleita, consistente no ajuizamento de nova ação visando garantir o cumprimento de obrigação fixada em sentença judicial.

A obrigação fixada em decisão homologatória de autocomposição judicial é exigível pela via do cumprimento de sentença, previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MARIA APARECIDA TELLES DE OLIVEIRA e Outros, visando reformar a decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n. 1000680-25.2022.8.11.0095, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Por fim, condenou a parte autora\apelante no pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé, bem como, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a parte apelante aduz que:

- aviaram ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sob alegação de que a venda dos imóveis rurais Fazenda Cascata (matrícula 3798 do CRI de Paranaíta/MT), Fazenda Santa Clara (matrícula 3812 do CRI de Paranaíta/MT) e Fazenda Flor da Serra (matrícula 4174 do CRI de Paranaíta/MT), realizada no ano de 2001, ocorreu sem autorização ou anuência dos proprietários e sem observância de preceito legal;

- o outorgado, Iltro Quintiliano Correa, munido de procuração por instrumento público com poderes especiais e expressos para alienar bens imóveis, vendeu as referidas fazendas sem autorização ou poderes para tanto;

- as escrituras públicas de compra e venda dos imóveis são nulas, face a ausência de prévio consentimento dos proprietários;

- embora tenha ocorrido acordo entre as partes, colocando fim em todas as demandas judiciais referentes às Fazendas em questão, nos autos 1870-79.2018.811.0095, homologado pelo Juízo singular, a tratativa seria somente para os processos judiciais em trâmite na época;

- a decisão proferida foi prematura e suprimiu a fase probante, não observando o devido processo legal.

Desse modo, requerem:

a-) seja reconhecido o cerceamento de defesa, diante da decisão prematura da Sentença, determinando o retorno dos autos à instância singular;

b-) alternativamente, a reforma da sentença, recebendo a inicial e julgando totalmente procedentes os pedidos constantes na exordial, nulificar as Escrituras Públicas de Compra e Venda de Imóvel Rural, nos termos alegados na Petição Inicial.

Contrarrazões no id. 196280332.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Nos termos do art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de autocomposição judicial, constitui título executivo judicial.

Portanto, o acordo entabulado foi constituído em título executivo judicial, sendo executável mediante o procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, conforme determina o Código de Processo Civil:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1º a 4º , se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

No ano de 2021, nos autos da ação de reintegração de posse (1870-79.2018.811.0095), visando solucionar de forma definitiva o litígio,
as partes se compuseram em transação
, abrangendo todas as ações de: I-) sobrepartilha no inventário (código apolo 11360); II-) embargos de terceiros (código apolo 91075), ambas tramitaram na 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta; III-) ação reivindicatória (código apolo 65981); cautelar de indisponibilidade de bens (código apolo 65979); ação de reintegração de posse (código apolo 81329), essas três últimas na Comarca de Paranaíta, também qualquer outra referente aos imóveis, consignando expressamente “
(...)
não subsistindo qualquer outra discussão acerca de posse e/ou propriedade sobre os imóveis (...)” rurais Fazenda Cascata, Fazenda Flor da Serra e Fazenda Santa Clara
, confira-se:

Em todas essas ações os apelantes pleitearam a propriedade e/ou a posse dos referidos imóveis rurais.

Constata-se, pois, que conforme o teor desta cláusula, além das referidas ações judiciais existentes, ficou expressamente pactuado entre as partes que toda e qualquer discussão referente à posse e/ou à propriedade dos imóveis rurais Fazenda Cascata (matrícula 3798 do CRI de Paranaíta/MT), Fazenda Santa Clara (matrícula 3812 do CRI de Paranaíta/MT) e Fazenda Flor da Serra (matrícula 4174 do CRI de Paranaíta/MT) estaria abrangida nos efeitos do acordo, inclusive as que eventualmente não esteja constante na relação indicada no bojo do termo, até mesmo as em grau de recurso.

Em decorrência da livre manifestação de vontade das partes e tendo em conta que o acordo entabulado envolve direitos patrimoniais de natureza privada, o termo de transação foi homologado pelo Juízo da Comarca de Paranaíta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

Concomitante ao termo de transação, as partes também celebraram termo de confissão de dívida (ID 104962602), onde as apeladas, na qualidade de fiadoras e intervenientes garantidoras, assumiram o pagamento de mais R$1.780.000,00 (um milhão e setecentos e oitenta mil reais) aos apelantes.

Assim, os apelantes receberam a quantia total de R$1.980.000,00 (um milhão novecentos e oitenta reais), incluído os R$200.000,00 (duzentos mil reais) informados no termo de transação, para haver mais discussão com relação à posse e/ou propriedade dos imóveis rurais.

Denota-se da cláusula terceira do termo de confissão de dívida o compromisso dos apelantes (credores), em contraprestação ao pagamento, em não mais discutirem posse e/ou propriedade acerca dos imóveis, confira-se:

Assim, tratando-se a decisão homologatória de autocomposição judicial de título executivo judicial, o procedimento cabível para exigi-la é o cumprimento de sentença, previsto nos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil e não a presente ação de conhecimento, carecendo a Autora/Apelante, portanto, do interesse de agir, pela inadequação da via eleita, restando prejudicada a análise das demais matérias debatidas nos autos.

Isso porque a transação homologada judicialmente põe fim à demanda e extingue o processo com resolução do mérito, já que soluciona de forma definitiva a lide.

Nesse sentido, explica Humberto Theodoro Júnior:

“Como dá solução à lide pendente, a transação homologada pelo juiz adquire força de extinguir o processo como se julgamento de mérito houvesse sido proferido em juízo. Isto que dizer que
a lide fica definitivamente solucionada, sob a eficácia res iudicata
, embora a composição tenha sido alcançada pelas próprias partes e não pelo juiz (...)”
.

Desta forma, cumpre ressaltar que estamos diante de objeto previamente ajustado entre as partes, homologado judicialmente e com trânsito em julgado há mais de 02 (dois) anos, refletindo, pois, em coisa julgada.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO– DESCUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES – COISA JULGADA MATERIAL – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- O termo de acordo homologado judicialmente possui força de decisão irrecorrível e as condições nele convencionadas não podem sofrer alterações após o referido ato.
- A cláusula penal fixada em acordo não comporta a possibilidade de redução, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada.- A multa por litigância de má-fé em razão da oposição de embargos à execução apresenta-se excessiva e deve ser afastada, pois para a sua incidência faz-se necessária a constatação de manifesta intenção de causar prejuízos à parte adversa. (N.U 0010366-34.2008.8.11.0003, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 08/10/2013)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024